Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-60.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002219-60.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILDA CHAVES DE ARAUJO OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA. PRINCÍPIOS DO SUCUMBIMENTO E DA CAUSALIDADE. AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CONTRA ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. TEMA 1002 DA SUPREMA CORTE. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO. 1. O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. 2. A responsabilidade legal por ônus do sucumbimento é objetiva. 3. No caso em apreço, necessitou a parte autora vir a juízo reclamar seu direito enquanto detentora do direito à saúde, tendo obtido a Liminar e, ainda que tenha ocorrido o infortúnio de seu falecimento, é, em tese, cabível a imposição da honorária, tendo em vista a necessidade de interpor a ação para a satisfação, ainda que provisória, do seu intento. 4. Com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional. 5. Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994. 6. Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral. 7. Face o exposto, o VOTO é no sentido de, DAR PROVIMENTO ao apelo, condenando-se os apelados em 10% sobre o valor da causa, a título de honorários de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002219-60.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante ROSILDA CHAVES DE ARAUJO OLIVEIRA e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador-BA, sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora